Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO. BEM MÓVEL. PROPRIETÁRIO FALECIDO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PENHORA. TRASNFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adjudicação é o ato processual expropriatório, para satisfação de crédito em quantia certa, em que o órgão jurisdicional transfere o bem penhorado do patrimônio do executado diretamente para o exequente ou para terceiros, conforme os artigos 824, 825 e 904 do Código de Processo Civil.
2. Há ainda adjudicação no âmbito do direito sucessório em caso de herdeiro único, conforme dispõe o artigo 659, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo penhora sobre o bem ou havendo multiplicidade de herdeiros, não há que se falar em adjudicação.
4. Bem móvel em nome do de cujus é bem integrante do espólio e cuja propriedade deve ser determinada e acordada em sede de inventário e partilha.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.